Tribunal: TJES
Processo: 5006327-42.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2022-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006327-42.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ROSIELCE DA PENHA BRUMATTI
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 006 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5006327-42.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROSIELCE DA PENHA BRUMATTI

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: CRISTIANE MENDONCA - ES6275-A

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ROSIELCE DA PENHA BRUMATTI
, em face de r. decisão (ID n° 1845615 e n° 1845614), proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Execuções Fiscais de Vitória/ES, que, nos autos de
Ação de Execução Fiscal
ajuizada pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pela ora agravante, excluindo seu nome da CDA n° 3136/2011 e do polo passivo da demanda e, consequentemente, condenou o ente público ora recorrido ao pagamento de honorários sucumbenciais, arbitrados de forma equitativa (Art. 85, § 8° do CPC), em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em suas razões recursais (ID 1845612), sustenta a agravante que o
decisum
objurgado viola o disposto no art. 85, §§ 3º e 8º do Código de Processo Civil ao fixar honorários advocatícios de sucumbência mediante juízo equitativo, em hipótese não autorizada por lei.

Argumenta, em síntese, que o proveito econômico obtido no caso vertente é perfeitamente quantificável e corresponde ao valor atualizado do crédito fiscal em relação ao qual a sócia não possui mais responsabilidade, representado pela CDA nº 3136/2011, que, no caso, equivale a R$ 313.338,86 (trezentos e treze mil trezentos e trinta e oito reais e oitenta e seis centavos). Nesse sentido, o proveito econômico obtido pela agravante não seria inestimável, nem irrisório.

Requer o conhecimento e o provimento do recurso, “
para fins de reformar a r. decisão agravada e de fixar os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo ente político estadual em percentual sobre o proveito econômico obtido pela sócia agravante, equivalente ao valor atualizado da CDA que lastreia a Execução Fiscal de n.º 0024231-40.2011.808.0024 ou sobre o valor da causa atribuída à referida Ação Fiscal, nos moldes prescritos pelo art. 85, §§ 2.º, 3.º e 5.º do CPC, ou, subsidiariamente, a majoração do valor arbitrado equitativamente, com a necessária observância dos critérios previstos no § 2.º do art. 85 do CPC
”.

O agravado apresentou contrarrazões (ID 2054121), nas quais argumenta que a fixação dos honorários de sucumbência na forma feita pelo Juízo
a quo
atende a todos os parâmetros da melhor doutrina e jurisprudência. Sustenta que, “
em se tratando da exclusão do sócio da lide fiscal não é possível se falar e valorar qualquer proveito econômico, de sorte que a fixação dos honorários deverá ocorrer de maneira equitativa”.
Requer o não provimento do recurso de agravo de instrumento, com a manutenção integral da decisão recorrida.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória, 24 de outubro de 2022.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 24/10/2022 às 14:28:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
44429824102022
.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ROSIELCE DA PENHA BRUMATTI
, em face de r. decisão (ID n° 1845615 e n° 1845614), proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Execuções Fiscais de Vitória/ES, que, nos autos de
Ação de Execução Fiscal
ajuizada pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pela ora agravante, excluindo seu nome da CDA n° 3136/2011 e do polo passivo da demanda e, consequentemente, condenou o ente público ora recorrido ao pagamento de honorários sucumbenciais, arbitrados de forma equitativa (Art. 85, § 8° do CPC), em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em suas razões recursais (ID 1845612), sustenta a agravante que o
decisum
objurgado viola o disposto no art. 85, §§ 3º e 8º do Código de Processo Civil ao fixar honorários advocatícios de sucumbência mediante juízo equitativo, em hipótese não autorizada por lei.

Argumenta, em síntese, que o proveito econômico obtido no caso vertente é perfeitamente quantificável e corresponde ao valor atualizado do crédito fiscal em relação ao qual a sócia não possui mais responsabilidade, representado pela CDA nº 3136/2011, que, no caso, equivale a R$ 313.338,86 (trezentos e treze mil trezentos e trinta e oito reais e oitenta e seis centavos). Nesse sentido, o proveito econômico obtido pela agravante não seria inestimável, nem irrisório.

Requer o conhecimento e o provimento do recurso, “
para fins de reformar a r. decisão agravada e de fixar os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo ente político estadual em percentual sobre o proveito econômico obtido pela sócia agravante, equivalente ao valor atualizado da CDA que lastreia a Execução Fiscal de n.º 0024231-40.2011.808.0024 ou sobre o valor da causa atribuída à referida Ação Fiscal, nos moldes prescritos pelo art. 85, §§ 2.º, 3.º e 5.º do CPC, ou, subsidiariamente, a majoração do valor arbitrado equitativamente, com a necessária observância dos critérios previstos no § 2.º do art. 85 do CPC
”.

O agravado apresentou contrarrazões (ID 2054121), nas quais argumenta que a fixação dos honorários de sucumbência na forma feita pelo Juízo
a quo
atende a todos os parâmetros da melhor doutrina e jurisprudência. Sustenta que, “
em se tratando da exclusão do sócio da lide fiscal não é possível se falar e valorar qualquer proveito econômico, de sorte que a fixação dos honorários deverá ocorrer de maneira equitativa”.
Requer o não provimento do recurso de agravo de instrumento, com a manutenção integral da decisão recorrida.

Pois bem.

Trata-se, na origem, de ação de execução fiscal (nº 0024231-40.2011.8.08.0024) ajuizada pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de
BRUMOL MADEIRAS LTDA
e da ora recorrente. A ora agravante, sócia da empresa executada, opôs exceção de pré-executividade, que foi acolhida pelo Juízo
a quo
, de forma a excluí-la do polo passivo e a extinguir, quanto a ela, a ação de execução fiscal, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Na referida decisão (ID 1845615), o Juízo de primeiro grau suspendeu a apreciação do pedido de condenação em honorários advocatícios até a decisão final do REsp nº 1358837. Após embargos de declaração opostos pela ora agravante, foi proferida nova decisão (ID 1845614), na qual, ante a publicação do acórdão paradigma referente ao Tema 961 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o magistrado de primeira instância fixou os honorários de sucumbência no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), mediante a apreciação equitativa estipulada no art. 85, §8º do CPC.

Primeiramente, é necessário apontar que, nos casos nos quais a exceção de pré-executividade é acolhida para excluir o excipiente, o advogado do executado excluído deve ser remunerado pelo seu trabalho, ainda que a execução fiscal não seja extinta. Trata-se de aplicação do princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já fixou entendimento de que
“
É possível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta
”
(STJ. 1ª Seção. REsp 1764405/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, julgado em 10/03/2021 - Recurso Repetitivo – Tema 961) (Info 688).

Assentada essa premissa, o mérito deste Agravo permeia sobre o critério utilizado pelo Juízo
a quo
para o arbitramento dos honorários de sucumbência na espécie, bem como o valor fixado.

A respeito de honorários sucumbenciais, o art. 85 do Código de Processo Civil prevê:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte,
a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o
valor da condenação
ou do
proveito econômico
obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º:

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III - não havendo condenação principal ou
não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa
;

IV - será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação.

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

§ 6º Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

§ 6º-A.
Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo.

§ 7º Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada.

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo
, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

§ 8º-A. Na hipótese do § 8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior.

O
s critérios para a fixação de honorários, previstos nos parágrafos 2º e 8º do dispositivo
supra
, são elencados em
ordem de preferência legal
, que não pode ser suplantada ao arbítrio do julgador.

Portanto, a fixação de honorários de acordo com o critério equitativo (art. 85, §8º do CPC) é regra de
exceção, cuja aplicação só pode ser feita de forma subsidiária
.

No caso concreto, o Magistrado de primeira instância considerou que “
os honorários advocatícios serão aplicados por apreciação equitativa, pois não é possível verificar o proveito econômico, uma vez que não foi apreciado o mérito da execução fiscal
.” Assim,
“considerando que a Exceção de pré-executividade apresentada pelo advogado não se trata de matéria complexa
”, arbitrou os honorários advocatícios em R$2.000,00 (dois mil reais).

Entretanto, entendo ser incabível a aplicação do critério de equidade (art. 85, §8º do CPC) no arbitramento de honorários de sucumbência na espécie.

Em recente
julgamento de caso análogo ao dos autos, de minha relatoria, esta Colenda Câmara entendeu, por unanimidade, que,
nos casos em que a exceção de pré-executividade é acolhida tão somente para excluir o sócio do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta,
o proveito econômico não é inestimável
, coincidindo com o valor atribuído à causa, isto é, do crédito tributário objeto da ação de execução fiscal à época do ajuizamento da demanda
, devendo ser utilizado como parâmetro de fixação de honorários advocatícios, consoante a ordem de preferência estabelecida no art. 85, §2º do CPC. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DO SÓCIO DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL QUE NÃO É EXTINTA. APLICAÇÃO DOS §§ 2º E 3º, DO ART. 85, DO CPC.

1. Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta." (STJ, REsp 1.764.349/SP. Rel. Ministra Assusete Magalhães).

2.
a fixação de honorários de acordo com o critério equitativo (art. 85, §8º do CPC) é regra de
exceção, cuja aplicação só pode ser feita de forma subsidiária
. Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados deste Sodalício[...]
Somente se mostra devida a fixação dos honorários de sucumbência por equidade nos casos em que
não houver proveito econômico ou sendo este irrisório e, ainda, quando o valor da causa for muito baixo
, o que não se revela no caso em apreço
[...] (TJES, Apelação n.º 024140275256, Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, J 09/11/2021, DJ 02/12/2021).

3.Não tendo a sentença conteúdo condenatório pecuniário, o
parâmetro deverá corresponder ao proveito econômico atualizado (atualizado à época do ajuizamento da demanda em R$93.553,11), pois não se mostra inestimável
nem irrisório, segundo a dicção legal.

4. Sendo a demanda de média complexidade, não dando fim ao mérito da insurgência e com duração de pouco mais de dez anos, fixo a verba honorária de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido (que, “in casu”, coincide com o valor atribuído à causa, ou seja,
a importância do crédito tributário atualizado à época do ajuizamento da demanda em R$93.553,11
, sendo o valor atualizado até 200 (duzentos) salários-mínimos.

5. Recurso
CONHECIDO e PROVIDO
.

(TJ-ES, Agravo de Instrumento 5002748-86.2021.8.08.0000, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 22/03/2022)

No mesmo sentido, também entenderam os Tribunais Pátrios nos seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA ORIGINALMENTE. REDIRECIONAMENTO DO FEITO AOS ADMINISTRADORES.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
RESPONSÁVEL SUBSIDIÁRIO QUE NÃO INTEGRAVA O QUADRO SOCIETÁRIO À ÉPOCA DO ATO ILÍCITO. RECONHECIDA ILEGITIMIDADE. EXCLUSÃO DA EXCIPIENTE DO POLO PASSIVO DA LIDE. PROSSEGUIMENTO DA EXACIONAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FORÇOSA FIXAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EXEGESE DO TEMA 961/STJ. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. PROVEITO ECONÔMICO PLENAMENTE AFERÍVEL. NECESSIDADE DE REVISÃO DA SENTENÇA PARA ADEQUAR O ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS AOS TERMOS DO ART. 85, § 3º, DO CPC. INTELIGÊNCIA DO TEMA N. 1076/STJ.
RECURSO PROVIDO. OBSERVADO O PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE, É CABÍVEL A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, QUANDO O SÓCIO É EXCLUÍDO DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL, QUE NÃO É EXTINTA (TEMA 961/STJ). O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DEFINIU O TEMA N. 1076, CONCLUINDO PELA INVIABILIDADE DA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA QUANDO O VALOR DA CONDENAÇÃO OU O PROVEITO ECONÔMICO FOREM ELEVADOS. (TJSC, Apelação n. 0000617-80.2009.8.24.0072, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Pedro Manoel Abreu, Primeira Câmara de Direito Público, j. Tue Jul 26 00:00:00 GMT-03:00 2022).

(TJ-SC - APL: 00006178020098240072, Relator: Pedro Manoel Abreu, Data de Julgamento: 26/07/2022, Primeira Câmara de Direito Público)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. EXCLUSÃO DO SÓCIO DO POLO PASSIVO.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. Fixação. Apreciação equitativa. Impossibilidade.
Art. 85, § 8º, do CPC
. Inaplicável. Proveito econômico. Aferível.
Valor excessivo. Irrelevância. Tema 1076 do STJ. Decisão reformada. Recurso provido. (TJPR; AgInstr 0065887-12.2020.8.16.0000; Mandaguaçu; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Vicente Del Prete Misurelli; Julg. 15/08/2022; DJPR 15/08/2022)

APELAÇÃO.
EXECUÇÃO FISCAL. ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Cabimento. Acolhimento da defesa para a declaração de legitimidade passiva do excipiente, o que qualifica a sucumbência. Incidência do Princípio da causalidade. Condenação da exequente em honorários diante da necessidade de manejo do meio de defesa para a exclusão do sócio da execução fiscal. Inteligência do Tema 410 firmada pelo STJ e

art. 85, §1º, do CPC
. Precedentes deste Tribunal de Justiça. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA.
O Código de Processo Civil disciplinou de forma objetiva a forma de incidência da verba honorária, reservando a fixação por equidade para situações excepcionais.
Critério de incidência deve observar a especificidade do caso, em atenção à ordem de vocação estabelecida pelo
art. 85, §3º, II, do CPC
.
Inexistindo condenação, a verba honorária deve ser calculada com bas
e no proveito econômico obtido pela contribuinte. In casu, o conteúdo econômico corresponde ao valor da causa. Arbitramento dos honorários em desfavor da FESP em 15% sobre o proveito econômico auferido pela contribuinte
, já compreendida a majoração pertinente à fase recursal. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; AC 0008056-67.2004.8.26.0071; Ac. 15915735; Bauru; Oitava Câmara de Direito Público; Rel. Des. José Maria Câmara Junior; Julg. 04/08/2022; DJESP 10/08/2022; Pág. 2610)

Cabe apontar que, ainda que, de fato, não fosse possível mensurar o proveito econômico na espécie, o art. 85, §4º, III prevê que a condenação em honorários dar-se-ia sobre o valor atualizado da causa; portanto,
não é possível a utilização do critério de equidade em detrimento da ordem de preferência legal dos critérios para arbitramento de honorários.

Considerando que, no caso em apreço, o Juízo
a quo

arbitrou os honorários advocatícios, com base no critério da equidade, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a insurgência da agravante deve ser acolhida.

No caso em análise, seguindo a ordem sequencial estabelecida no art. 85, §2º, do CPC: não havendo condenação; e
não sendo o proveito econômico inestimável ou irrisório
, como prevê o art. 85, §8º, do CPC,
deve ser utilizado como parâmetro de fixação de honorários advocatícios de sucumbência o proveito econômico
(
que, “
in casu
”, coincide com o valor atribuído à causa, ou seja,
a importância do crédito tributário atualizado à época do ajuizamento da demanda em R$ 116.954,62 – cento e dezesseis mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e dois centavos
),
consoante, friso, a ordem de preferência estabelecida no citado dispositivo legal.

Assim, não tendo a decisão conteúdo condenatório pecuniário, o parâmetro deverá corresponder ao
proveito econômico atualizado
, pois não se mostra inestimável nem irrisório, segundo a dicção legal.
Considerando que se trata de causa que envolve a condenação da Fazenda Pública, impõe-se, também, a observância dos percentuais estabelecidos no §3º, do artigo 85, do
Código de Processo Civil
, ante o regramento contido no §5º, do mesmo artigo.
Oportunamente, transcrevo os referidos dispositivos:

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
ROSIELCE DA PENHA BRUMATTI
(ID 1845612) e
DOU-LHE

PROVIMENTO
,
reformando a decisão objurgada para arbitrar os honorários advocatícios conforme o
critério do valor d
o proveito econômico
(
que, “
in casu
”, coincide com o valor atribuído à causa, ou seja,
a importância do crédito tributário atualizado à época do ajuizamento da demanda em R$ 116.954,62 – cento e dezesseis mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e dois centavos
)
, devidamente atualizado, observando o percentual mínimo de cada uma das faixas dispostas no art. 85, §3º do Código de Processo Civil, conforme determina o §5º do mesmo dispositivo.

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 24/10/2022 às 14:28:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
44429924102022
.

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DO SÓCIO DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL QUE NÃO É EXTINTA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. PROVEITO ECONÔMICO AFERÍVEL. APLICAÇÃO DOS §§ 2º E 3º, DO ART. 85, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento de que “
É possível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta
” (STJ. 1ª Seção. REsp 1764405/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, julgado em 10/03/2021 - Recurso Repetitivo – Tema 961) (Info 688).

2. Os critérios para a fixação de honorários, previstos nos parágrafos 2º e 8º do art. 85 do Código de Processo Civil, são elencados em
ordem de preferência legal
, que não pode ser suplantada ao arbítrio do julgador. Portanto, a fixação de honorários de acordo com o critério equitativo (art. 85, §8º do CPC) é regra de exceção, cuja aplicação só pode ser feita de forma subsidiária.

3. Nos casos em que a exceção de pré-executividade é acolhida tão somente para excluir o sócio do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta, o proveito econômico não é inestimável, coincidindo com o valor atribuído à causa, isto é, do crédito tributário objeto da ação de execução fiscal à época do ajuizamento da demanda, devendo ser utilizado como parâmetro de fixação de honorários advocatícios, consoante a ordem de preferência estabelecida no art. 85, §2º do CPC.

4. Ainda que, de fato, não fosse possível mensurar o proveito econômico na espécie, o art. 85, §4º, III prevê que a condenação em honorários dar-se-ia sobre o valor atualizado da causa; portanto, não é possível a utilização do critério de equidade em detrimento da ordem de preferência legal dos critérios para arbitramento de honorários.

5. Decisão reformada para arbitrar os honorários advocatícios conforme o
critério do valor do proveito econômico
(que, “
in casu
”, coincide com o valor atribuído à causa, ou seja, a importância do crédito tributário atualizado à época do ajuizamento da demanda em R$ 116.954,62 – cento e dezesseis mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e dois centavos),
devidamente atualizado, observando o percentual mínimo de cada uma das faixas dispostas no art. 85, §3º do Código de Processo Civil, conforme determina o §5º do mesmo dispositivo.

6. Recurso CONHECIDO e PROVIDO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.